Tribunal: CARF
Processo: 19515.720674/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 61, § 1o, DA LEI No 8.981/1995. ÔNUS DA PROVA.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a incidência de imposto de renda retido na fonte sobre todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023 estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720674/2018-90
ACÓRDÃO
1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL PYKOSCZ LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de
direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 61, § 1o, DA LEI No 8.981/1995.
ÔNUS DA PROVA.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a
incidência de imposto de renda retido na fonte sobre todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como
aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
2
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023
estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em manter a tributação
de IRRF sobre pagamento sem causa e qualificação da multa, vencidas as conselheiras Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto
(relatora), que lhe davam provimento, e, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para o patamar máximo de 100% do
montante do tributo exigido, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação
dada ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei No 14.689/2023.
Designado para redigir o voto vencedor quanto à tributação de IRRF sobre pagamento sem causa e
qualificação da multa, o conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufin – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada,
mantendo a exigência fiscal contida no lançamento.
O Presente processo trata de Auto de Infração (fls. 581/589), lavrado em
28/09/2018, referente ao ano calendário de 2013, por meio do qual foi exigido IRRF sobre
pagamentos sem causa, com o Total do Crédito Tributário de R$ 1.653.867,41.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 565/575), o início da fiscalização
ocorreu a partir das diligências à empresa COMERCIAL BREJÃO DE ALIMENTOS LTDA, denominada
Brejão, fornecedora da empresa COMERCIAL PYKOSCZ LTDA – EPP. Conclui-se que a empresa
Brejão fora constituída apenas para emitir Notas Fiscais para beneficiar ao interesse de terceiros, a
tão conhecida “empresa Noteira”, que não tinha mercadorias a ser comercializada e, portanto,
não vendia.
Constatou-se a emissão de notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias
emitidas pela empresa BREJÃO, tendo como destinatária a empresa COMERCIAL PYKOSCZ LTDA –
EPP, no total de R$ 1.006.234,30.
Desta forma, a Fiscalização concluiu que a empresa Recorrente efetuou
pagamentos em nome da empresa BREJÃO, e que, as notas fiscais eletrônicas listadas no ANEXO I
não passavam de “papéis”, sem lastro efetivo com as mercadorias nelas discriminadas,
caracterizando-se, desta forma, pagamentos sem causa, nos termos previstos no artigo 674 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999.
A empresa PYKOSCZ tributou seus resultados no ano-calendário 2013 sob a forma
de Lucro Presumido. Desta forma, não se vislumbra qualquer efeito tributário reflexo relacionado
aos tributos IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Foi aplicada a qualificação da multa de ofício por verificar a ocorrência de fraude e
atribuída a responsabilidade tributária solidária às pessoas físicas AMAURI PYKOSCZ e AMÉLIA
DREVEK PYKOSCZ, nos termos do inciso II, do artigo 124, e inciso III, do artigo 135, do CTN.
A empresa tomou ciência do lançamento em 03/10/2018 (fl. 603), na mesma data
em que tomaram ciência os responsáveis tributários Amauri Pykoscz (fl. 604) e Amélia Drevek
Pykoscz (fl. 605), e em 30/10/2018 apresentaram Impugnação conjunta (fls. 613/628), na qual
requerem o seguinte:
 Declarar a nulidade do procedimento fiscal, e a consequente extinção do
crédito tributário, tendo em vista que os atos fiscalizatórios foram realizados
por Autoridades Fazendárias de outra Unidade da Federação (São Paulo),
violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do tratamento
favorecido às empresas de pequeno porte, todos constitucionalmente
previstos;
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
4
 A extinção do crédito tributário em tela (principal, juros e multa) nos termos
do artigo 156, inciso IX, do CTN, tendo em vista que a empresa Impugnante
adquiriu as mercadorias no exercício de seu objeto social, não concorrendo
para o perfazimento de qualquer tipo de fraude, devendo derradeiramente
prosperar os princípios da verdade material e do in dubio pro contribuinte,
ao passo que todos os pagamentos foram devidamente identificados na
contabilidade da empresa Impugnante, não perfectibilizando a conduta
disposta no artigo 674 do RIR – Decreto n. 3.000/99;
 Sucessivamente, não entendendo da forma delineada acima, requer que a
multa imputada aos Impugnantes no importe de 150% (cento e cinquenta
por cento) seja reduzida para patamares mais consentâneos a Constituição
da República, em especial atendimento ao contido no artigo 150, inciso IV,
da CRFB, que preceitua a vedação da utilização de tributo com efeito de
confisco, para assim reduzi-la para 20% (vinte por cento) ou 75% (setenta e
cinco por cento).
Não há não há lide acerca da responsabilidade tributária solidária.
O processo foi encaminhado para apreciação e a 1a Turma da DRJ/BEL, por
unanimidade de votos, julgou a Impugnação improcedente, conforme Acórdão 01-36.193 (fls.
1547/1569), assim ementado:

LANÇAMENTO. NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
Não há que se falar em nulidade de auto de infração pelo fato da fiscalização ter
se efetuado por unidade administrativa com domicílio tributário diverso do
contribuinte pois tal procedimento encontra amparo no Decreto no 70.235/72.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. PROCEDÊNCIA.
Procede o lançamento de IRRF em função de pagamentos efetuados sem causa
eis que em procedimento de diligência não se confirmaram as compras
supostamente realizadas de empresa inexistente de fato.
MULTA QUALIFICADA. 150%. CONFISCO.
Descabe à autoridade administrativa manifestar-se acerca de questionamento da
ocorrência de confisco na aplicação da multa de 150%, matéria reservada ao
Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE. SÓCIOS GERENTES. INFRAÇÃO À LEI E AO CONTRATO SOCIAL.
Dada a ocorrência de dolo e atuação com infração à lei e ao contrato social por
parte de sócios com poder de gerência, mantém-se a responsabilização dos
mesmos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
5
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão. O mesmo se diga em relação às decisões judiciais, que somente vinculam
as partes envolvidas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.

O Contribuinte foi intimado da decisão da Delegacia de Julgamento em 15/02/2019
(fl. 1575), e em 12/03/2019, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1579/1595), juntamente com os
responsáveis tributários, onde traz um relato dos fatos e aduz o seguinte:
 Da nulidade do lançamento por ter sido efetuado em domicílio fiscal distinto
do domicílio da empresa, violando os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, na medida que impede um contato
aproximado no sentido de ofertar documentos e esclarecer fatos;
 A Recorrente não promoveu nada além do exercício de seu objeto social –
aquisição de mercadorias para revenda;
 Inocorrência do aperfeiçoamento do evento jurídico-tributário do art. 674
do Decreto no 3.000/99;
 A imposição tributária não subsiste ao princípio da verdade material;
 Os eventos tributários não estão sob o raio de incidência do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF;
 Não restou caracterizada as condutas dos artigos 71, 72, 73 da Lei n° 4.502,
de 30 de novembro de 1964 para a incorrência da multa qualificada.
Assevera ser a multa confiscatória.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
6
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do Lançamento por Erro no Procedimento de Fiscalização
Os Recorrentes alegam a nulidade do lançamento, por ter sido efetuado em
domicílio fiscal distinto do domicílio da empresa.
Primeiro, é importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No presente caso, no âmbito do procedimento fiscal foi oportunizado ao sujeito
passivo a apresentação de documentos e esclarecimentos, e o ato administrativo de lançamento
foi realizado por autoridade competente, contendo os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10
do Decreto no 70.235/72, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
Com relação ao domicílio tributário do sujeito passivo, destaque-se o teor da
Súmula CARF no 27:

É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Dessa forma,
não há que se falar em nulidade do lançamento.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
7

Mérito

IRRF – Pagamento Sem Causa
Conforme visto, a Fiscalização assevera que não há causa nos pagamentos
efetuados à empresa BREJÃO, pois ela nunca existiu fisicamente, no endereço informado à RFB,
nem seus sócios eram lá conhecidos. Além disso, um dos dois sócios apenas emprestou seu nome
em troca de remuneração mensal. Assim, embora haja documentos fiscais que demonstrem a
contabilização de mercadorias oriundas da BREJÃO, isto não desonera a Recorrente de conservar e
apresentar os documentos que serviram de respaldo aos valores contabilizados.
A empresa afirma que as operações efetivamente aconteceram e que promoveu
nada além do exercício de seu objeto social, qual seja, a aquisição de mercadorias para revenda.
Foram juntados documentos para comprovar a efetividade das operações realizadas, dentre eles,
notas fiscais (fls. 274/301); Livro Razão e Livro Diário (fls. 302 e seguintes).
Afirma que as operações foram realizadas entre a Recorrente e a Comercial Brejão
Alimentos e que nada mais são do que a realização de seus objetivos societários de compra e
venda de mercadorias, conforme documentos dos autos.
Pois bem.
Antes de adentrarmos na análise é importante registrar, acerca da matéria, que o
artigo 61 da Lei no. 8.981, de 1995, estabelece que a incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, incide quando: (i) houver pagamento a beneficiário
não identificado; (ii) quando houver pagamento e não for comprovada a operação ou a sua causa;
(iii) e ainda, na concessão de benefícios indiretos, nos termos do § 2o do art. 74 da Lei no.
8.383/91. Vejamos:

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
8

Destacamos a seguir o disposto no Decreto no 3000 (RIR/99), então vigente à época
dos fatos:

Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que
se refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários,
implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de
trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o)

Conforme legislação acerca da matéria, cabe ao contribuinte a identificação do
beneficiário e a comprovação da causa dos pagamentos. No caso de não identificação, aplica-se o
disposto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 que legitima a incidência na fonte do Imposto de Renda
à alíquota de 35%, tendo em vista a impossibilidade de se verificar e tributar o titular dos
rendimentos, ou eventual omissão de receitas. Outra situação que legitima a incidência tributária
é a falta da comprovação da causa dos pagamentos.
No presente caso, compõe a autuação fiscal tão somente os recursos entregues a
terceiros para os quais não foi comprovada a operação ou a sua causa. A justificativa se restringe à
análise dos seguintes pagamentos relacionados às notas fiscais eletrônicas de venda de
mercadorias emitidas pela empresa BREJÃO e tendo como destinatária a empresa Recorrente. Os
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
9
valores considerados pela Fiscalização são os discriminados no quadro abaixo, totalizando um
montante de R$ 1.006.234,30, cuja comprovação da operação ou a sua causa não foi aceita pela
Fiscalização:

A acusação da Fiscalização de que ocorreu pagamento sem causa se sustenta
basicamente na investigação da empresa Comercial Brejão, tendo em vista que as diligências
realizadas indicam que a referida empresa não adquiriu mercadorias de fornecedores constantes
em Notas Fiscais de entrada e que, após intimações, informaram que não conheciam a empresa
Brejão e nunca realizaram qualquer transação comercial com a empresa.
De acordo com a Fiscalização, durante o ano de 2013 foram emitidas diversas Notas
Fiscais de Entrada de Mercadorias pela empresa Brejão e, diante de tal fato, foi selecionada uma
amostra de 23 (vinte e três) fornecedores (pessoas físicas), para prestar esclarecimentos sobre as
vendas realizadas para a empresa BREJÃO. Oito desses fornecedores, pessoas físicas, responderam
a intimação e informaram desconhecer a empresa, portanto, a conclusão da fiscalização foi no
sentido de que não haveria mercadoria a ser comercializada. Esse é o principal motivo de a
acusação fiscal ter desconsiderado todos os registros contábeis da empresa Recorrente,
pagamentos efetuados, documentos diversos e concluir que se tratava de pagamento sem causa.
Destaque-se que em um rol de 23 fornecedores, dos quais, quase metade não
foram procurados pela Fiscalização, conforme consta do quadro da fl. 567, a autoridade fiscal
concluiu, com base em informações de 08 (oito) produtores rurais, que a empresa BREJÃO não
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
10
realizou as compras das mercadorias discriminadas nas Notas Fiscais de Entrada emitidas por ela
e, diante deste fato, não haveria mercadoria a ser comercializada (vendida).
Cabe nesse ponto registrar que durante a Fiscalização, a empresa foi intimada para
esclarecer acerca das Notas Fiscais de Saída de Mercadorias emitidas pela BREJÃO. Conforme
ressaltado, a contribuinte juntou Livros Contábeis e pagamentos realizados. Os registros das
operações foram realizados, conforme a seguir destacados:
 NF 166 no valor de R$ 32.500,00, registrada no Livro Razão (fls. 302/303)
 NF 186 no valor de R$ 40.012,50, registrada no Livro Razão (fls. 305/306)
 NF 270 no valor de R$ 30.000,00, registrada no Livro Razão (fls. 308/309)
 NF 285 no valor de R$ 32.500,00, registrada no Livro Razão (fls. 3011/312)
 NF 392 no valor de R$ 30.000,00, registrada no Livro Razão (fls. 314/315)
 NF 456 no valor de R$ 30.000,00, registrada no Livro Razão (fls. 317/318)
 NF 466 no valor de R$ 70.500,00, registrada no Livro Razão (fls. 321/323)
 NF 472 no valor de R$ 32.000,00, registrada no Livro Razão (fls. 326/327)
 NF 539 no valor de R$ 37.250,00, registrada no Livro Razão (fls. 331/333)
 NF 540 no valor de R$ 35.000,00, registrada no Livro Razão (fls. 336/337)
 NF 628 no valor de R$ 42.500,00, registrada no Livro Razão (fls. 339/340)
 NF 643 no valor de R$ 30.000,00, registrada no Livro Razão (fls. 342/343)
 NF 707 no valor de R$ 42.621,00, registrada no Livro Razão (fls. 345/346)
 NF 793 no valor de R$ 31.000,00, registrada no Livro Razão (fls. 349/350)
 NF 842 no valor de R$ 29.125,00, registrada no Livro Razão (fls. 353/354)
 NF 866 no valor de R$ 62.000,00, registrada no Livro Razão (fls. 357 e 359)
 NF 884 no valor de R$ 28.600,00, registrada no Livro Razão (fls. 365/366)
 NF 946 no valor de R$ 35.000,00, registrada no Livro Razão (fls. 368/369)
 NF 966 no valor de R$ 32.500,00, registrada no Livro Razão (fls. 372/373)
 NF 1002 no valor de R$ 42.000,00, registrada no Livro Razão (fls. 375/376)
A empresa junta ainda vários pagamentos de Notas Fiscais, e os registros no Livro
diário (NF 162, 166, 186, 270, 285, 392, 456, 466, 472, 540, 582, 628, 643, 707, 793, 842, 866, 884,
891, 903, 923, 935, 946, 958, 966, 1002, consoante de destaca às fls. 401 e seguintes, Registros
Fiscais dos documentos de Entradas de Mercadorias indicando compra da Comercial Brejão (fls.
931 e seguintes), além de extratos de conta corrente de fls. 437 e seguintes.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
11
Foram respondidas as intimações, apresentados inúmeros documentos, e
claramente se percebe que a empresa Recorrente tem contabilidade regular, buscou, de forma
colaborativa, trazer a verdade material para o conhecimento da Fiscalização, inclusive com
cotejamento de documentos, relacionando a Nota Fiscal com o lançamento contábil.
Embora existam os fatos relacionados pela Fiscalização com relação à empresa
BREJÃO, referidos fatos foram constatados a partir de diligências realizadas em alguns
fornecedores, porém não em todos. Não há como afastar todo o conjunto probatório constante
nos autos que corroboram com o fato de que a empresa Recorrente adquiriu da empresa Broto
Legal a mercadoria “Feijão Preto”, operações estas devidamente registradas nos Livros Diário e
Razão.
Dessa forma, os documentos carreados aos autos são capazes de afastar a
tributação com base no art. 61 da Lei n. 8.981/1995, por ausência do tipo legal ensejador do
lançamento, haja vista que restam demonstradas a causa do pagamento.

Multa Qualificada
Auto de Infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa de tipificação do art. 44, § 1o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Dessa forma, para a aplicação da qualificação da multa é necessário que a
autoridade fiscal comprove as condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, a
seguir transcritos:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
12
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

A motivação contida no Termo de Constatação da Infração Fiscal é a seguinte (fl.
573):

5. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. (Art. 72 da Lei
no 4.502/64)
O contribuinte praticou uma ação dolosa, nos termos definidos no parágrafo
precedente, portanto, fica sujeito a aplicação da multa de ofício de 150%, prevista
do artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14
da Lei no 11.488/07, conforme abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
....
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).

As razões para aplicar a multa qualificada de 150%, transcrita acima na íntegra, não
comprovam a intenção pré-determinada do contribuinte de burlar o Fisco, tipificadas nos artigos
71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
13
No presente caso, diante da motivação da acusação fiscal baseada praticamente na
conduta da empresa BREJÃO, bem como em todo o esforço probatório da Recorrente durante o
procedimento fiscal, buscando colaborar com a Fiscalização com documentos e esclarecimentos,
não se pode afirmar que o contribuinte agiu com dolo objetivando suprimir tributos. Não se
justifica a aplicação da multa de 150% sem a existência de esforço adicional para ocultar receitas,
o que claramente não se vislumbra no lançamento, até porque todas as operações estão
registradas.
Diante de todo o contexto dos autos, não se vislumbra conduta dolosa de fraude
capaz de justificar a multa qualificada de 150% (atualmente 100%).
Assim, entendo pelo afastamento da aplicação da multa de ofício qualificada,
reduzindo-a ao patamar básico de 75%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a multa qualificada.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, redator designado

Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre relatora quanto ao
afastamento da tributação de IRRF sobre pagamento sem causa e da não qualificação da multa.
Sujeitam-se à incidência do IRRF os pagamentos realizados ou recursos entregues a
terceiros, sócios ou acionistas — independentemente de escrituração contábil — sempre que a
operação ou sua causa jurídica não forem comprovadas, conforme parágrafo 1o, artigo 61 da Lei
no 8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
14
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Sob o prisma legal, a hipótese de incidência ocorre em duas situações distintas: (i)
quando o beneficiário não é identificado; ou (ii) quando, embora identificado, a operação que
justificaria o pagamento não é comprovada em sua existência ou em sua causa.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, apresenta vários documentos na tentativa
de provar o efetivo recebimento das mercadorias indicadas como adquiridas da Comercial Brejão
de Alimentos.
Analisando tal documentação, verifica-se que a escrituração das compras efetuadas
perante a empresa BREJÃO está instruída com notas fiscais, comprovantes de pagamento,
extratos bancários e registros de entrada. É imperativo destacar que a autoridade fiscal não
questiona a existência da contabilização ou o desembolso financeiro, tanto que a autuação de
IRRF se fundamenta em 'pagamento sem causa', e não em sua omissão.
Contudo, a vasta documentação acostada provém, majoritariamente, da própria
Interessada, à exceção das notas fiscais da suposta fornecedora e dos extratos bancários.
Inexistem nos autos elementos externos de corroboração, tais como conhecimentos de transporte
(CT-e), duplicatas ou recibos de frete. A mera contabilização de mercadorias não exime a
Recorrente do ônus de apresentar os documentos de suporte que confiram lastro real aos valores
registrados.
Para que a escrituração faça prova em favor do contribuinte, nos termos do artigo
923 do RIR/99, ela deve estar sustentada em documentos hábeis e idôneos. No caso em tela, a
declaração de inidoneidade dos documentos emitidos pela BREJÃO retira-lhes a eficácia tributária
perante terceiros. Conclui-se, portanto, pela inexistência fática das operações entre a BREJÃO e a
COMERCIAL PYKOSCZ LTDA., restando configurada a natureza fictícia das transações.
Ressalte-se que, caso houvesse prova inequívoca da efetiva aquisição e circulação
das mercadorias pela Recorrente, a hipótese de 'pagamento sem causa' seria afastada, ainda que
a empresa BREJÃO apresentasse irregularidades formais em sua existência. Esse entendimento
converge com outro julgado deste Colegiado. Contudo, o presente processo carece de subsídios
probatórios suficientes para demonstrar a materialidade das operações.
No que tange à multa de ofício qualificada de 150%, observa-se que a mesma tem
como amparo o artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, que assim dispõem:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
15
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (REVOGADO)
Como se percebe, a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) tem lugar quando se configurar uma das hipóteses previstas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que assim dispõem:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Pelo exposto, impõe-se a manutenção da multa de ofício qualificada. Ao contrário
do que sustenta a Recorrente, a Autoridade Tributária fundamentou o agravamento da penalidade
na efetiva apuração de fraude nas operações comerciais mantidas com a COMERCIAL BREJÃO DE
ALIMENTOS. Ademais, a Interessada não logrou êxito em comprovar a sua boa-fé na suposta
aquisição das mercadorias, restando evidenciado o intuito doloso nas transações ora examinadas.
Então, a qualificação da multa de acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96
(vigente à época) é incontroversa.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.083 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720674/2018-90
16
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício qualificada deve ser reduzido para
100%, em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Diante do exposto, mantenho a tributação do IRRF sobre o pagamento sem causa e
da qualificação da multa, e dou provimento parcial para reduzir a multa qualificada para 100%, em
face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96,
através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 2523
DF CARF MF
Original